Tribunal: TJES
Processo: 5010760-53.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010760-53.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA MEDIANEIRA SANTANA BRAGA DE MIRANDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM QUE ADUZ A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE DESDE OUTUBRO/2016 O REQUERIDO LANÇA DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO SEM DATA PREVISTA PARA TÉRMINO, O QUE GERA DESVANTAGENS AO CONSUMIDOR, POIS OS JUROS DO CARTÃO SÃO SUPERIORES AOS PRATICADOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGA QUE SE SOUBESSE DESSAS PARTICULARIDADES, JAMAIS EFETUARIA CONTRATO NESSA MODALIDADE.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e extingo o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
EM SÍNTESE, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA.
(5). MÉRITO.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA CELEBROU UM CONTRATO COM A REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO
.
V
ALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES
.
ALUSIVO A AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO ALEGADA PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, TENHO QUE NÃO SOBEJOU COMPROVADO NO CADERNO PROCESSUAL QUE A MESMA CONTRATOU UM SERVIÇO DIVERSO DO QUE PRETENDIA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PUGNADOS, TENHO QUE NO PRESENTE CASO NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE OS FATOS EXPERIMENTADOS PELA REQUERENTE ENSEJOU À MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL, POIS NÃO HÁ QUALQUER AFRONTA AO DIREITO À PERSONALIDADE OU À IMAGEM DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE CONDUTA DA PARTE RECORRIDA QUE TENHA ATINGIDO DIREITO DE PERSONALIDADE OU LESÃO À IMAGEM OU HONRA DA AUTORA. DESSARTE, AUSENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(6).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.